Tribunal: TJDFT
Processo: 0738982-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Execução Penal. Direito de visita.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita à interessada que responde à ação penal por tráfico de entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, ainda que seja mãe do apenado. Agravo não provido.